Tribunal: TJSP
Processo: 0010045-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0010045-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente ADILSON BAPTISTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010045-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11453
2
VOTO No 11453
HABEAS CORPUS No 0010045-68.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR6
IMPETRANTE/PACIENTE: Adilson Baptista de Oliveira
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Adilson Baptista de Oliveira, em favor próprio, visando
“responder em liberdade ou prisão domiciliar” (sic).
Em confusa e intricada petição manuscrita, relata
o impetrante/paciente que foi condenado pela prática do crime de estupro
de vulnerável.
No entanto, alega que “não passou por audiência de
custódia, estando completamente irregular” (sic), o que configura evidente
constrangimento ilegal.
Sustenta, ainda, ser inocente e terem ocorrido
“irregularidades” durante a instauração do inquérito policial.
Indeferida a liminar (fls. 9/11) e prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 15/15v.), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010045-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11453
3
É o relatório.
Trata-se de impetrante/paciente condenado à
pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, por infração ao artigo 217-A, “caput”, do Código Penal
tendo sido indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Interposto recurso de apelação pela defesa,
houve julgamento por esta colenda 5a Câmara de Direito Criminal, a
qual, por votação unânime, negou provimento ao apelo, estando
referido recurso pendente de trânsito em julgado em razão do
processamento de agravos interpostos contra as decisões que não
admitiram os recursos especial e extraordinário.
O writ deve ser conhecido em parte e, na parte
conhecida, a ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Por primeiro, cumpre consignar que, conforme as
informações prestadas, não há pleito de prisão domiciliar no Juízo das
Execuções Criminais.
E como o d. juízo das execuções penais não
proferiu decisão acerca de referido pleito aqui tratado, não cabe sua
discussão nessa via, sob pena de notória supressão de instância.
De outro lado, cumpre observar que a análise das
questões levantadas pelo impetrante/paciente, acerca da sua suposta
inocência, bem como de irregularidades havidas no inquérito policial, só
têm cabência em sede de apelação, que já foi interposta e julgada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010045-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11453
4
esta Corte de Justiça.
Dessa forma, a análise desses pleitos depende de
alegação em momento oportuno, pois inviável em sede de habeas
corpus, de angustos lindes.
A propósito:
“Habeas Corpus. Paciente condenado (...). Pleito de
alteração da pena imposta e do regime prisional
estabelecido, com o reconhecimento da nulidade
da sentença, por violação ao princípio do non bis in
idem. Via eleita claramente imprópria. Recurso
pendente. O reexame do tema, salvo quando
houver decisão teratológica, só pode ser feito no
julgamento da apelação. Necessidade de análise
integral dos autos e da prova para que a alegada
nulidade e referidos pleitos possam ser avaliados
adequadamente. Ordem não conhecida” (Habeas
Corpus no 2187319-87.2017.8.26.0000, São Paulo,
rel. PINHEIRO FRANCO, j. 19/10/2017).
No mais, a ordem deve ser denegada.
Isso porque a r. sentença bem motivou a
impossibilidade de o impetrante/paciente recorrer em liberdade,
destacando a necessidade de manutenção da custódia cautelar, nos
seguintes termos (fl. 484 do processo de conhecimento):
“E porque restam inalterados os fundamentos que
ensejaram a decretação da prisão preventiva do
acusado, não infirmados justamente pela prolação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010045-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11453
5
de sentença condenatória por crime hediondo, não
poderá ele apelar em liberdade.”
Por conseguinte, igualmente reproduz-se a decisão que
decretou a prisão preventiva do ora impetrante/paciente:
“(...)
Verifica-se pelos elementos dos autos que o
indiciado foi detido por policiais militares logo
após ter abusado sexualmente da vítima
Gabriel, uma criança de apenas 10 anos de
idade.
A polícia foi acionada por vizinhos que
presenciaram o indiciado discutindo com a
genitora da vítima em frente à sua residência.
Segundo a vítima, o indiciado é responsável
pelo seu treinamento na escolinha de futebol,
de modo que, nessa condição, deveria levar a
criança a uma quadra para treinar, pois chovia
no dia dos fatos.
No entanto, o indiciado levou a vítima até a
residência dele e, no interior de seu escritório,
ofereceu-lhe um shorts para vestir.
A vítima pediu para se trocar em um banheiro,
mas o indiciado disse que poderia se trocar ali
mesmo. Em seguida, utilizando-se de um fita
métrica, o indiciado passou a medir as pernas,
panturrilhas e coxas da vítima, virando-a de
costas e encostando-se 'como os cachorros
fazem', sem tirar as roupas, mas encostando
seu pênis nas nádegas da vítima por várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010045-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11453
6
vezes.
Consta ainda que o indiciado sentou-se em uma
cadeira, no sofá e na cama de sua filha,
colocando a vítima sentada em seu colo.
Após, ao invés de levar a vítima ao treinamento
de futebol, conforme combinado, colocou-a em
seu carro e a levou ao trabalho de sua genitora.
Quanto à necessidade da prisão, ressalto que o
delito reveste-se de extrema gravidade, por ser
hediondo, tendo ainda o indiciado agido de
maneira
extremamente
reprovável,
aproveitando-se de sua posição, da confiança
da família e da ascendência que exerce sobre o
menor.
Ademais, o 'modus operandi' evidenciou tanto a
premeditação como a periculosidade social do
indiciado, o que justifica a necessidade da
prisão preventiva para a garantia da ordem
pública e também da instrução criminal, tendo
em vista que, solto, o indiciado poderá valer-se
de seu conhecimento e de sua influência no
meio social e esportivo para constranger a
vítima e testemunhas” (fls. 117/120 dos autos
de conhecimento).
Por outro lado, a impetração não trouxe qualquer
elemento novo capaz de alterar os fundamentos que resultaram na
manutenção da prisão preventiva, não constituindo direito absoluto do
impetrante/paciente recorrer em liberdade, mormente quando convalidada, em sentença, a necessidade da medida, sendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010045-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11453
7
posteriormente, mantida a condenação, nos exatos termos, em sede de
acórdão.
Aliás, a condenação em primeira instância,
embora sujeita à reforma, confere inegavelmente aos elementos coligidos
contra o impetrante/paciente valor e credibilidade maiores do que aqueles
de que se revestiam os elementos existentes à época da prisão em
flagrante, tornando ainda mais presente a necessidade da custódia.
E seria no mínimo ilógico que o magistrado
sentenciante franqueasse ao impetrante/paciente, já condenado no
regime fechado, o direito de recorrer em liberdade, quando ficou ele
preso provisoriamente.
Nesse sentido:
“Não há sentido lógico permitir que o réu,
preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o
julgamento da apelação em liberdade” (HC
89.089/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira
Turma, DJ de 01/06/2007).
Indiscutivelmente, há ainda maior razão para a
manutenção da custódia cautelar quando confirmada a condenação em
julgamento de apelação.
Como
se
vê,
não
demonstrou
o
impetrante/paciente sofrer qualquer constrangimento ilegal a ser sanado
pelo remédio constitucional que reclama.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010045-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11453
8
Ante o exposto, conhece-se em parte da
impetração e, na parte conhecida, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator